Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0704402-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0708108-53.2020.8.07.0018 proposto por IVONE GOMES DAS CHAGAS, entendeu ser necessária a juntada de declaração do contratante/exequente para destacamento dos honorários contratuais do crédito principal. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. O processo foi redistribuído por sorteio em razão de alteração de competência. Custas pagas, ID79267196. 1. Intime-se a Fazenda Pública, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente. Em se tratando de débito cujo valor ultrapasse o das obrigações de pequeno valor, determino a expedição de ofício requisitório de precatório, em atenção ao art. 535, § 3o, I, do CPC. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (‘São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas’) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. 6.1. Em caso de eventual extinção do cumprimento de sentença, os honorários serão invertidos em favor do executado. Quanto a eventual destacamento de honorários contratuais, registro que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 79265472), que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais.” – ID 78196124 do processo originário. Nas razões recursais (ID 23239848), MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora agravante, alega que “merece reforma a decisão agravada no que tange à condição imposta pelo juízo a quo para deferir o destaque dos honorários contratuais no próprio requisitório do seu cliente”, na medida em que a autorização exigida “já consta do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 79265472) celebrado entre o ora agravante e o seu cliente” (ID 23239848, pp. 2-3). Afirma que “as partes já convencionaram que o pagamento dos honorários em caso de expedição de precatórios seria feita na forma do art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/94”, sendo improvável que a parte tenha antecipado qualquer valor, “não havendo como se possa atribuir ao advogado o ônus da prova do suposto pagamento antecipado, o qual compete única e exclusivamente à parte” (ID 23239848, p. 3). Requer, ao final: “( ) FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque nos mesmos dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Agravante independentemente da juntada de autorização individual do cliente. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque nos mesmos dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Agravante, independentemente da juntada de autorização individual do cliente..” – ID 23239848, p. 4, grifos no original. Preparo recolhido nos IDs 23239850-51. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 79787640 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo. Inicialmente, probabilidade do direito que se vislumbra. Na origem, o agravante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, causídico de IVONE GOMES DAS CHAGAS, requereu em cumprimento de sentença 0708108-53.2020.8.07.0018 o destacamento dos honorários contratualmente previstos: “Requer, outrossim, na hipótese de não impugnação ou no caso de rejeição integral ou parcial da mesma, o destaque dos honorários contratuais (contrato/procuração acostado a inicial) e a expedição das competentes requisições de pagamento, tudo devidamente acrescido de juros de mora, correção monetária, reembolso das custas adiantadas e honorários advocatícios do presente cumprimento de sentença” – ID 79265477, p. 3 dos autos originários. Como dito, na origem, determinado ao advogado apresentasse “declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais” (ID 78196124 do processo originário) para atendimento de tal pedido. Pretensão de reserva de honorários advocatícios contratuais encontra respaldo no §4o do art. 22 da Lei 8.906/1994: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. ( ) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Ainda sobre o tema, o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que: “DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo. ( ) § 2o A compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual. ( )” O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, definiu que “na execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por sindicato na condição de substituto processual, não é possível destacar os honorários contratuais do montante da condenação sem que haja autorização expressa dos substituídos ou procuração outorgada por eles aos advogados.” (2a Turma. REsp 1.464.567/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/2/2015 – Informativo 555/STJ). No caso, o agravante apresentou contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê expressamente o pagamento de honorários contratuais: “IV – OBJETO: prestação de serviços de assessoria jurídica por parte da contratada, por meio de seus advogados, na propositura e no acompanhamento dos cumprimentos de sentença dos títulos judiciais formados nas ações ajuizadas pelo SINDIRETA/DF, objetivando o pagamento do benefício-alimentação, cabendo ao outorgado todas as providências necessárias à final satisfação do crédito do(a) ourtorgante (sic)/contratante. V – HONORÁRIOS E DEMAIS DESPESAS: De acordo com o contrato firmado entre a contratada e o SINDIRETA/DF, em relação ao qual o (a) outorgante/contratante manifesta sua ciência e concordância, serão devidos honorários advocatícios ad exitum a contratada no montante de 20% (vinte por cento) dos valores brutos a lhe serem pagos, em decorrência dos serviços descritos na cláusula anterior. O(A) outorgante/contratante arcará, se houver, com as custas e as despesas processuais. O eventual pagamento administrativo após a propositura da ação, a revogação dos poderes conferidos ao outorgado, a rescisão do presente por iniciativa do(a) outorgante/contratante e desistência da ação ou a renúncia sobre o direito sobre o qual se funda a ação não prejudicará o direito aos honorários aqui pactuados.” – ID 79265472. Observe-se ainda que, transcorridos apenas 26 (vinte e seis) dias entre a assinatura da referida avença (datada de 17/11/2020, ID 79265472) e a distribuição da ação (13/12/2020, ID 79265477), inexistente qualquer menção a pagamento de honorários além daqueles contratualmente previstos. Assim é que, ao menos em análise perfunctória, atendidos os comandos do art. 22, § 4o da Lei 8.906/1994, do Código de Ética da OAB e ainda em consonância com posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: o contrato acostado prevê expressamente a cobrança de honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento) dos valores brutos a serem pagos pela exequente/contratante. No sentido, os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DEDUÇÃO DO VALOR A SER RECEBIDO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a retenção dos honorários advocatícios devidos pelos filiados ao advogado no cumprimento individual de sentença coletiva, conforme prevê o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB. 2. Entretanto, para o deferimento do pedido é necessária a autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um deles. Precedentes. 3. No caso dos autos não há demonstração da autorização expressa de cada filiado, nem o contrato firmado com cada um deles, estando correta a decisão que indeferiu a retenção dos honorários contratuais. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1254414, 07276140620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. RETENÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. PRECATÓRIO. AUTORIZAÇÃO. ESTATUTO DA OAB. I - A legislação permite a retenção dos honorários advocatícios contratuais no valor a ser recebido pelo credor em precatório ou requisição de pequeno valor desde que juntado aos autos o contrato escrito de honorários advocatícios, bem como formulado o pedido antes da expedição do precatório. Arts. 22, §4o, e 23 do Estatuto da OAB. II - Cumpridos os requisitos legais, está permitida a expedição de precatório ou RPV com a retenção do valor devido ao patrono do exequente em razão da previsão contratual. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1013621, 20160020401000AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 274/289); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE. O pedido de retenção dos honorários contratuais não está condicionado à autorização do credor, bastando para tanto o preenchimentos de dois requisitos: a) juntada aos autos do contrato escrito de honorários advocatícios; b) que o requisito anterior seja cumprido antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Saliente-se que, de acordo com o art. 35, §2o, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a própria previsão contratual supre a necessidade de autorização específica do cliente acerca da retenção dos honorários contratuais. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 949595, 20160020069869AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 27/6/2016. Pág.: 280/288). E perigo da demora que se mostra inverso, uma vez que do prosseguimento do feito pode resultar apuração e expedição de precatório ou RPV sem o destacamento de verba alimentar em favor do agravante. Assim é que, em um juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo ativo requerido para que sejam destacados os honorários contratualmente previstos. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de fevereiro de 2021. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora